Tribunal: TJSP
Processo: 3004406-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004406-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada RONIEL BRAGA ARFELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004406-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 3004406-52.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Sérgio Serrano Nunes Filho
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado(a): Roniel Braga Arfeli
Interessado(s): Alceu Galvão Pinto Junior e outros
Voto no 32.166
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de decisão
colegiada Insurgência quanto ao próprio julgado Descabimento
Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil Argumentos que não alteram
a determinação -
Embargos conhecidos, mas rejeitados
Trata-se de Embargos de Declaração (fls.01/03)
opostos pelo Estado de São Paulo, em face do v. acórdão de fls.28/32, o
qual negou provimento ao Agravo de Instrumento da parte ora
embargante, em sede de cumprimento de sentença em incidente
processual instaurado de requisição de pequeno valor em desfavor da
Fazenda.
Insurge-se contra a própria decisão.
É o breve relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004406-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro material.
Ainda, caso haja as condutas previstas em seu parágrafo único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra que a
mesma deixou clara a questão ora levantada.
Segundo os ensinamentos de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, ed 38a, nota 4 ao artigo 535, p 657), os
embargos de declaração: "São incabíveis os Embargos de Declaração
utilizados: - para corrigir os fundamentos de uma decisão (Boi. AASP
1.36/122); - com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793); [...] -
para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se
pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final (RSTJ
30/412)."
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de pré-questionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004406-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
referidas.
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator